Tribunal: TJSP
Processo: 1012974-62.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Mandado de segurança. Professor de Educação Básica II. Suspensão das aulas presenciais em todo o Estado de São Paulo. Controle de presença na forma do Comunicado Conjunto Subsecretaria, COPED e CGRH de 15/05/2020. Cabimento. Necessidade de controle da frequência dos servidores. Controle de presença de professor em teletrabalho. Providências administrativas compatíveis com essa circunstância.

Ementa:
Mandado de segurança. Professor de Educação Básica II. Suspensão das aulas presenciais em todo o Estado de São Paulo. Controle de presença na forma do Comunicado Conjunto Subsecretaria, COPED e CGRH de 15/05/2020. Cabimento. Necessidade de controle da frequência dos servidores. Controle de presença de professor em teletrabalho. Providências administrativas compatíveis com essa circunstância. Desnecessidade, por outra, de haver lei para esse controle da prestação de serviço por servido público. Recurso desprovido.